Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR Gabinete da Juiza de Direito Marco do Antonio do Amaral Número do processo: 0703064-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELTA LAZULI LINO RENY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, recebido no plantão judicial, interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao Agravante que autorize a Agravada a realização de cirurgia oncológico ortopédica de ressecção tumoral local (óssea e de partes moles) associado a enxertia com cimento cirúrgico (PMMA) e osteossíntese, com todos os equipamentos e materiais necessários, solicitados pelo médico responsável, no prazo de 03(três) dias, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à Agravada a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do procedimento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta da Agravante. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois o pedido de antecipação da tutela deduzido pela Agravada esgota o objeto da ação, porquanto o pedido em caráter liminar é idêntico ao provimento final pretendido. Afirma que não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito e a urgência do provimento. O Agravante alega que o documento unilateral não comprova o direito invocado, conforme a jurisprudência do e. TJDFT. Ao final, o Agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou o Agravante que autorize cirurgia para tratamento paciente acometida por câncer, motivo pelo qual, ao menos a princípio, não é possível aferir que a determinação judicial causará ao Agravante dano irreversível, vez que não há alegação de que o plano de saúde não tenha que arcar com os custos do tratamento médico em questão. Some-se a isso o fato de que, tratando-se de paciente acometida por câncer, sobrestar a decisão que determinou a autorização de realização da cirurgia poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação a própria Agravada, em virtude da gravidade da doença em questão e da agressividade que lhe é inerente. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Após o término do plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para o prosseguimento regular do feito. Comunique-se na origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Juiz de Turma Recursal Plantão Judicial